Tribunal: STF
Processo: AI 597912
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO 
   MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE.
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO - 
   PRÊMIO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI (DL 
   491/1969). VIGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PRESCRITO O 
   DIREITO DE PLEITEAR O INCENTIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932 EM 
   PREJUÍZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISCUSSÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA 
   CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE 
   FUNDO. MATÉRIAS DISTINTAS. COERÊNCIA.
1. O acórdão recorrido 
   baseou-se no confronto entre o Decreto-lei 20.910/1932 e os arts. 
   156 e 168 do Código Tributário Nacional para entender ausente a 
   possibilidade de postulação do direito ao incentivo. Assim, 
   inequívoco que a discussão travada especificamente neste caso tem 
   estatura meramente infraconstitucional, que não desafia a 
   interposição de recurso extraordinário.
2. Por outro lado, o 
   reconhecimento da repercussão geral da matéria de fundo não se 
   estende, pura e simplesmente, a todos os recursos. Se houver 
   fundamento autônomo suficiente para manutenção da decisão recorrida 
   e o recurso não puder revertê-lo, seja por deficiência processual ou 
   por contrariar jurisprudência da Corte, o reconhecimento da 
   repercussão geral da matéria de fundo será irrelevante, por ausência 
   de utilidade (interesse processual - moot judgment).
3. Por fim, o 
   Plenário desta Corte reconheceu que o incentivo foi extinto dois 
   anos após a promulgação da Constituição de 1988, por não ter sido 
   confirmado pelo Congresso Nacional em lei específica (RE 577.348, 
   rel. min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 26.02.2010). 
Ausentes 
   omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração 
   rejeitados.